Tribunal: STF
Processo: Rcl 743
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. HIPÓTESES. 


ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. AUTORIDADE DA ADI 1.662. 




Conforme decidido no julgamento da ADI 1.662, a falta de inclusão de precatório em previsão orçamentária não é hipótese constitucional de sequestro de verbas públicas, em razão de tal ilícito acarretar outras formas específicas e gravosas de punição e de recondução à normalidade do Estado de Direito. 




Reclamação julgada procedente.